Tribunal: TJBA
Processo: 8013628-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013628-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDADORA. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para determinar que nos contratos de arrendamento mercantil, como o firmado entre a apelante e o arrendatário, a titularidade do bem é mantida pela instituição financeira até o cumprimento integral do contrato, quando o arrendatário, se optar pela compra, adquire a propriedade definitiva. No entanto, enquanto vigente o contrato, a arrendadora é a titular formal e registral do bem, o que a torna responsável pelo pagamento do IPVA. 3. A relatora, ao decidir fundamentadamente, reiterou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, em ações anulatórias de débito fiscal referentes ao IPVA, a responsabilidade tributária decorre da propriedade registral do veículo, tornando a instituição financeira arrendadora legítima para responder pela dívida fiscal até que ocorra a transferência definitiva do bem. Além disso, ressaltou que a obrigação tributária tem caráter ex lege, vinculando-se ao proprietário formal do bem, independentemente da posse direta pelo arrendatário, razão pela qual a inclusão da apelante no polo passivo da demanda permanece correta, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. Rejeição dos aclaratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8013628-62.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante o DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, e como embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22